Tribunal: CARF
Processo: 10166.901409/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901409/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.667 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901409/2015-09
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901409/2015-09

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2008, no valor de R$
45;609,83.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do despacho o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 11, a unidade da
RFB que jurisdiciona o contribuinte não reconheceu o crédito, tendo como consequência a não
homologação das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de
retenção na fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

A relação detalhada da análise de cada retenção encontra-se no relatório de e-fls.
12/13.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
1. contabilização do imposto retido teria sido efetuada por ocasião da
liquidação das faturas pelos tomadores dos serviços, conforme previsto
nos arts. 649 e 653 do RIR/99;
2. A diferença entre o montante de retenções informado, na DIPJ 2009 e na
DCOMP, e o IRRF apurado com base nas planilhas e informes de
rendimentos anuais seria decorrente de Notas Fiscais/Faturas liquidadas
pelos clientes, mas não informadas nos respectivos Informes de
Rendimentos no período;
3. A diferença apurada no despacho decisório poderia ser explicada pelo fato
de alguns dos clientes não terem prestado as informações dos pagamentos
de Notas Fiscais/Faturas nas DIRF, e/ou as informações terem sido
prestadas por fontes pagadoras de CNPJ diferente daquele informado pelo
interessado na DCOMP;
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901409/2015-09

4. parcela em litígio seria decorrente de tomadores de serviços que teriam
retido os tributos destacados nas notas fiscais, mas não teriam informado
tais retenções em suas DIRF, conforme Informes de Rendimentos (Anexo
8) e escrituração do Diário (Anexo 7), acerca da liquidação financeira das
faturas.
Em sessão de 13 de Novembro de 2019 (e-fls.481 ) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
A prova hábil das retenções de imposto e contribuições é o informe de
rendimentos ou as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras dos
rendimentos.
À falta de tais instrumentos de terceiros, os documentos produzidos pela
própria interessada, tais como escrituração e notas fiscais, somente podem ser
admitidos se inseridos num conjunto probatório suportado também por
documentação emitida por terceiros.
A prova de que o pagamento do rendimento se fez pelo valor líquido dos
tributos retidos discriminados nas notas fiscais não é suficiente para comprovar
a retenção, principalmente, quando esta informação é contraditada pelos
comprovantes de rendimentos e/ou DIRF emitidos pelas fontes pagadoras,
acerca da data em que ocorrido o crédito ou pagamento do rendimento em
favor do beneficiário, e conseqüentemente, a retenção.
ERRO DE FATO. PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Configura o erro de fato no preenchimento da DCOMP a existência de
retenções comprovadas mediante os instrumentos hábeis (comprovantes de
rendimentos e/ou DIRF), emitidos pelas fontes pagadoras, mas não incluídas
no demonstrativo do crédito de saldo negativo do período da DCOMP.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente da decisão de primeira instância em 05/12/2019 (e-fls. 506), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 31/12/2019 (e-fls.507), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901409/2015-09

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
Como a própria recorrente admite, o Recurso Voluntário apresenta os mesmo
argumentos da manifestação de inconformidade. Ocorre que o Recurso Voluntário, nos termos
do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, é o instrumento cabível para atacar a decisão da primeira
instância. Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não o Ato
administrativo que não homologou a compensação.
E ao repetir o mesmo texto que já havia sido apresentado perante a DRJ, a
recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão de primeiro grau.
O relator do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos em um voto de 11
páginas com transcrição de normas regulamentares aplicáveis ao caso, telas do sistema da
RFB e planilhas de cálculo, tudo para chegar à conclusão de dar parcial provimento ao recurso
administrativo.
A repetição do mesmo texto já apresentado na manifestação de inconformidade
acarretou na contestação de parcelas de retenção já reconhecidas pelo relator da DRJ, como é o
caso, por exemplo, do CNPJ 27.080.530/0012-04 em que o relator reconheceu crédito adicional
de R$ 3.499,24.
A recorrente sequer mencionou o motivo por qual a DRJ deu parcial provimento
à sua manifestação de inconformidade. A recorrente transcreve trechos do voto mas não
apresenta qualquer argumento para refutar os motivos de fato e de direito apresentados pelo
relator.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa, ainda que parcialmente, os quais não foram nem indiretamente
contestados pela recorrente, que preferiu repetir o mesmo texto apresentado na manifestação de
inconformidade.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901409/2015-09

O relator apresentou seus argumentos para justificar porque não seriam validadas
as retenções de IRRF sobre as notas fiscais emitidas em períodos de apuração anteriores, sendo
que o recurso voluntário não tece qualquer comentário tendente a rebater estes argumentos.
Relembre-se que o parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
E analisando os autos, vê-se claramente que que toda a argumentação jurídica do
Recurso Voluntário resume-se ao que chama de “diferenças temporais”, ou seja, o fato de que os
seus serviços teriam sido prestados num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que
foram considerados pela empresa apenas no trimestre do recebimento, adotando na
contabilização destas retenções o regime de caixa, ainda que em nenhuma parte dos recursos a
recorrente utilize esta expressão. No entanto, a recorrente não apresenta qualquer base legal para
justificar a contabilização as retenções pelo regime de caixa, limitando-se a repetir que estaria
adotando o que chama de “princípio da prudência”. As normas legais e Solução de consulta
transcritas nas duas peças de defesa não corroboram a tese da recorrente, não fazendo nem
menção à contabilização pelo regime de caixa.
O procedimento da recorrente não possui qualquer fundamento legal. O artigo 41
da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de empresas tributada pelo lucro
real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 3
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ, e portanto, também a CSLL,
ocorre na data da emissão da nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

3 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901409/2015-09

(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta-corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901409/2015-09

17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.

Portanto, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 765
DF CARF MF
Original